Tribunal: TJBA
Processo: 8013493-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013493-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA AGRAVADO: LISANDRA SILVA JESUS NUNES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por fundação de direito privado sem fins lucrativos contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira, apesar de oportunizada a juntada de documentos comprobatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos e com atividades assistenciais, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça sem comprovar documentalmente sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/88, e regulamentada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, exige, no caso de pessoa jurídica, a comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481/STJ. 4 - A mera alegação de ausência de fins lucrativos ou de prestação de serviços assistenciais não é suficiente para dispensar a comprovação da incapacidade financeira. 5 - Intimada para apresentar documentação comprobatória, a agravante limitou-se a colacionar decisão proferida em processo diverso, sem atender às determinações do juízo de origem e desta instância recursal. 6 - A ausência de elementos probatórios impede o deferimento do benefício pleiteado, ainda que se trate de fundação com atuação social. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende de comprovação documental da hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481/STJ. 2 - A ausência de apresentação de documentos hábeis ao atendimento dessa exigência impede o deferimento do benefício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-MG, AI nº 10000204521660001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03.09.2020; TJ-SP, AI nº 2278168-32.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 16.02.2023; TJ-MT, AI nº 1004706-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.06.2023; TJ-PR, AI nº 0049261-78.2021.8.16.0000, Rel. Desª Angela Khury, j. 05.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013493-19.2025.8.05.0000, figurando como Agravante FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS e como Agravada LISANDRA SILVA JESUS NUNES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA